Tribunal: TCU
Processo: 035.975/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria concedida pelo Senado Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria do sr. Helio Vargas Aguileras, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelo interessado, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Senado Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 9.3.2. corrija o valor das parcelas associadas à incorporação de funções comissionadas nos rendimentos do inativo, expurgando os reajustes indevidamente promovidos com esteio na Lei 13.302/2016; 9.3.3. limite o somatório dos benefícios previdenciários recebidos em acumulação pelo sr. Helio Vargas Aguileras (aposentadoria e pensão, ambos pagos pela casa legislativa) ao teto remuneratório constitucional, consoante fixado - em regime de repercussão geral (Recurso Extraordinário 602.584; tese 359) - pelo Supremo Tribunal Federal; 9.3.4. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o sr. Helio Vargas Aguileras teve ciência desta deliberação.